Tribunal: TJES
Processo: 5004400-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: JORGE LUIZ MAYER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. INDICAÇÃO PELA PRÓPRIA OPERADORA DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO INCLUINDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, confirmando liminar que determinou o custeio de cirurgia oncológica de alta complexidade (“maxilectomia parcial + rinectomia parcial + exérese de tumor de pálpebra + reconstrução com retalho miocutâneo deltopeitoral”), a ser realizada por médico não credenciado, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o custo do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de danos morais; (ii) estabelecer se é legítima a recusa do plano de saúde em custear cirurgia de alta complexidade com médico não credenciado; (iii) avaliar a correção da condenação em danos morais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais foi devidamente postulada no aditamento da inicial, realizado antes da citação da ré, em conformidade com o art. 303 do CPC, inexistindo julgamento extra petita.

Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

O paciente, diagnosticado com carcinoma invasivo, necessitava de cirurgia complexa que não poderia ser realizada por profissionais da rede credenciada, circunstância reconhecida pelo próprio médico credenciado e pela operadora, que indicou especialista particular.

Diante da ausência de profissional habilitado na rede, o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 impõe o dever de custeio do tratamento com médico não credenciado, especialmente em situação de urgência.

A demora e resistência da operadora em autorizar o procedimento, mesmo após reconhecer a necessidade de médico não credenciado, equivalem a negativa abusiva de cobertura, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O STJ firmou entendimento de que a recusa indevida de cobertura em casos de urgência gera dano moral in re ipsa, dada a situação de aflição e risco à vida do segurado (AgInt no AREsp 2.761.705/RJ; REsp 2.216.335/MG).

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar não apenas a indenização, mas também o valor econômico da obrigação de fazer relativa ao procedimento cirúrgico, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.194.131/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento extra petita a condenação em danos morais quando o pedido foi formulado em aditamento à petição inicial, antes da citação da parte contrária.

O plano de saúde é obrigado a custear procedimento realizado por médico não credenciado quando inexistente profissional habilitado na rede para atender caso de urgência.

A recusa ou demora injustificada na autorização de cirurgia urgente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual deve incluir o valor da obrigação de fazer correspondente ao tratamento negado, além da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV; CPC, art. 303; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.761.705/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, REsp n. 2.216.335/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025; STJ, REsp n. 2.194.131/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/03/2025, DJEN 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004400-32.2022.8.08.0024

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO:
JORGE LUIZ MAYER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da r. Sentença (id 11235788) proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por
JORGE LUIZ MAYER
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

Confirmar a decisão liminar que determinou à ré que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico denominado “MAXILECTOMIA PARCIAL + RINECTOMIA PARCIAL + EXÉRESE DE TUMOR DE PÁLPEBRA + RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO DELTOPEITORAL”, a ser realizado pelo Dr. Marcelo Lemos de Almeida e sua equipe, bem como todos os materiais, exames e despesas correlatas;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do custo do procedimento cirúrgico - decisão em embargos de declaração (id 11235793).

Em suas razões recursais (id 11235795), a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da Sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o pedido de indenização por danos morais não constou da petição inicial, que se limitou à tutela de urgência. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, afirmando que não houve negativa de cobertura, mas sim a indicação de profissionais de sua rede credenciada. Aduz que o tratamento com médico não credenciado é medida excepcional e que o Apelado recusou o atendimento por profissional capacitada da rede. Impugna a condenação por danos morais, por ausência de conduta ilícita, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo. Por fim, insurge-se contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando sua redução.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A Apelante sustenta que a r. Sentença é nula no tocante à condenação por danos morais, pois tal pedido não constou da petição inicial, que visava unicamente à concessão de tutela de urgência.

A preliminar não merece acolhimento.

O procedimento adotado pelo Apelado foi o da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no artigo 303 do Código de Processo Civil -
“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”
.

Tal rito processual permite que, em situações de urgência, a parte formule inicialmente apenas o pedido de tutela antecipada, para, posteriormente, aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação e a formulação do pedido de tutela final.

No caso dos autos, o Apelado, após a concessão da medida liminar, aditou a petição inicial (id 12709737), momento em que formulou o pedido definitivo de custeio do tratamento e, cumulativamente, pleiteou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, liquidando o valor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa forma, o pedido de indenização por danos morais foi devidamente integrado à lide antes da citação da ré para apresentar contestação, observando-se o rito previsto na legislação processual.

A Sentença, ao analisar e julgar tal pedido, ateve-se aos limites propostos pelas partes, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO:

A controvérsia de mérito cinge-se a aferir a legalidade da conduta da operadora de plano de saúde e, consequentemente, a existência de dever de indenizar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula nº 608:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
).

O Apelado, diagnosticado com "carcinoma de célula escamosa invasor" na face, necessitava de procedimento cirúrgico de alta complexidade ("MAXILECTOMIA PARCIAL + RINECTOMIA PARCIAL + EXÉRESE DE TUMOR DE PÁLPEBRA + RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO DELTOPEITORAL").

É fato incontroverso que a própria Apelante indicou o Apelado para uma consulta com o Dr. Marcelo Lemos de Almeida, médico não pertencente à sua rede credenciada.

Tal conduta, como bem pontuou o Juízo
a quo
, atesta de forma inequívoca que os profissionais da rede credenciada não possuíam a especialização necessária para a realização do ato cirúrgico de que o paciente necessitava.

Ademais, um dos médicos da rede credenciada, Dr. Filipe Canal, anteriormente indicado para o procedimento, declinou de sua realização, reconhecendo a necessidade de intervenção de profissional com especialidade em "reconstrução com retalho microcirúrgico".

Diante da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada para a realização de procedimento de urgência coberto pelo plano, surge para a operadora o dever de custear o tratamento com profissional particular, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 -
(
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário

com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada
)
.

A demora da Apelante em autorizar o procedimento, mesmo após a indicação de médico particular por ela própria, equivale a uma negativa de cobertura, agravando a situação de aflição e angústia do Apelado, que se encontrava com a saúde debilitada e em risco iminente de vida.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e gera o dever de indenizar os danos morais sofridos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado.

Este, inclusive, é o posicionamento reiterado da Corte Superior, conforme precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO
. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais
. 2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.761.705/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. ENOXAPARINAI. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. [...]. 4.
A recusa de cobertura sob a justificativa de ausência de previsão contratual para medicamentos de uso domiciliar revela-se abusiva, considerando a necessidade terapêutica urgente da gestante e a natureza do medicamento, conforme entendimento pacificado no STJ
. [...]. 5.
A negativa de cobertura, diante de expressa indicação médica e da existência de vínculo contratual válido, frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e viola o dever de boa-fé objetiva, configurando ilicitude contratual
. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cobertura para a doença, compete ao médico assistente a definição do tratamento adequado, sendo indevida a recusa da operadora com base na natureza do medicamento. 7.
A compensação por danos morais é cabível diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, sendo desnecessária a prova do prejuízo, dada a natureza in re ipsa do dano moral em hipóteses como a dos autos
. [...] (REsp n. 2.216.335/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a decisão que determinou sua incidência sobre o valor da condenação (danos morais) acrescido do proveito econômico obtido com a obrigação de fazer (custo do procedimento cirúrgico) está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR MENSURÁVEL
. 1. [...]. 8.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá incidir sobre o valor da obrigação de fazer relativa ao custeio do medicamento pleiteado e do pagamento da indenização por danos morais
. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.194.131/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

Destarte, não há fundamentos para a reforma da r. Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários pois fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.